Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado às fls. 5/7, intime-se o credor PEDRO RODRIGUES DE SOUSA para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar cópia autenticada de seu CPF e RG, a fim de comprovar a titularidade do crédito; b) declarar ser o titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto